Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731365-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada pelos advogados Elen Ramos Silva, Luzinete Costa Tavares e Thais Fonseca Borges em favor de Igor Gustavo de Almeida Sousa contra o acórdão proferido pela egrégia Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que confirmou a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0008038-02.2018.8.07.0001 (processo físico 2018.01.1.036398-0), com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 49579364 - Pág. 374). Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do requerente e Higor Borba da Silva, imputando-lhes a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas) (ID 49579364 - Pág. 7/9). Processada a ação penal, o MM. Juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente e o corréu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). A pena imposta a Igor Gustavo de Almeida Sousa ficou estabilizada em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal (ID 49579364 - Pág. 234/241). Contra a sentença condenatória, o requerente interpôs recurso de apelação (ID 49579364 - Pág. 251), sendo que a sentença transitou em julgado para a acusação no dia 30/09/2019 (ID 49579364 - Pág. 255). Nas razões recursais (ID 49579364 - Pág. 275/303), a Defesa técnica do requerente e do corréu postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal. A Terceira Turma Criminal, por maioria, deu parcial provimento aos recursos de apelação, sendo a pena do requerente reduzida para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima legal, sendo mantidos os demais termos da sentença. Sublinha-se que, naquela oportunidade, a inaplicabilidade da causa de diminuição foi mantida por todos os desembargadores, não havendo divergência quanto a este ponto (ID 49579364 - Pág. 374/403). A Defesa interpôs, então, recurso especial, visando à absolvição dos réus. (ID 49579364 - Pág. 436/459). O Desembargador Presidente deste Tribunal inadmitiu o recurso especial (ID 49579364 - Pág. 467/468), tendo o referido decisum monocrático transitado em julgado no dia 10/09/2020 (ID 49579364 - Pág. 481). Na presente revisão criminal (ID 36213566), a Defesa defende que o requerente deveria ter sido beneficiado com a causa de diminuição de pena versada no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. Argumenta que o ato infracional não serve para configurar reincidência e maus antecedentes, visto que a ação do menor infrator não é caracterizada como crime, razão pela qual não pode ser considerada para demonstrar que o agente possui “vivência no mundo do crime”. Ressalva que, na espécie, a quantidade de droga apreendida já foi utilizada para majorar a pena-base e, mesmo que pudesse ser utilizada em outra fase da dosimetria, para afastar a minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, tal tese afrontaria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que não permite a utilização da quantidade de droga para afastar a aplicação da causa de diminuição. Afirma que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a prática de atos infracionais pretéritos não deve repercutir na dosimetria da reprimenda dos agentes e, desse modo, não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Em abono à sua tese, colaciona 3 (três) precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo um deles decisão monocrática. Em pedido liminar, pede para “suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se competente alvará de soltura”. No mérito, pugna para que “seja confirmada a liminar para julgar procedente o presente pedido revisional, cassando-se o respeitável acordão rescindendo, afastando a condenação do revisionando no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e o condenando nos termos do artigo 33, §4o, do mesmo diploma legal, reduzindo assim a pena para 1 (um) ano e 11 (onze) meses no REGIME ABERTO”. É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. In casu, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, mormente porque não se faz presente, de modo inconteste, o requisito do fumus boni juris. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1o do mencionado dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Ao fixar a pena-base do requerente, tanto o Magistrado sentenciante quanto a Terceira Turma Criminal consideraram a grande quantidade de droga apreendida (quase 14 kg de maconha). Já na terceira fase da dosimetria, não aplicaram o privilégio sob dois fundamentos: existência de ato infracional e notícia nos autos de que o réu exercia o tráfico de modo habitual, fazendo do comércio ilícito de drogas o seu meio de vida. Confira-se: Sentença – ID 49579364 - Pág. 239 – “[...] Na terceira fase, não se observa causa de aumento de pena. Quanto à causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33, da Lei no 11.343/06, entendo que o fato de o réu ostentar condenação na Vara da Infância e da Juventude (fls. 24) pela prática de um ato infracional análogo ao crime de homicídio é uma prova de que, desde a menoridade, o sentenciado vem se dedicando ao cometimento de infrações. Não bastasse isso, os relatos de que exerciam a traficância de modo habitual e também os outros indicativos que ladeiam o caso dão mostras de que o acusado vinha fazendo da mercancia de drogas um meio de vida, podendo-se afirmar que ele se dedicava a atividades criminosas. [...]”. Acórdão – ID 49579364 - Pág. 426: “[...] Na terceira fase, o MM. Juiz corretamente verificou a inexistência de causas de aumento. Ademais, entendeu, corretamente, não se aplicar a causa de redução de pena prevista no § 40 do art. 33 da Lei Antidrogas, tendo em vista que se trata de acusado que ostenta condenação na Vara da Infância e da Juventude (ID 13711125 - Pág. 39) pela prática de um ato infracional análogo ao crime de homicídio, o que demonstra que, desde a menoridade, o acusado vem se dedicando ao cometimento de infrações. Ademais, o acusado se dedica a atividades criminosas, uma vez que há relatos de que exercia a traficância de modo habitual e vinha fazendo da mercancia de drogas um meio de vida. [...]”. No tocante à utilização de atos infracionais como fator impeditivo para aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, verifica-se que o acórdão impugnado encontra apoio no entendimento exarado no EREsp n. 1.916.596/SP, julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em 08/09/2021, segundo o qual atos infracionais podem indicar inclinação à atividade criminosa e, por conseguinte, impedir a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado: Nesse sentido, colham-se recentes precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça erige que "O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, o que não ocorreu na hipótese dos autos." (AgRg no AREsp 2251277/DF. RELATORA: Ministra LAURITA VAZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 21/03/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 28/03/2023). [...]” (Acórdão 1709916, 07316208220218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] De acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. Possuindo o réu diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, sendo, ao menos uma delas, por ato infracional grave, análogo ao crime de roubo, praticado em proximidade temporal razoável ao crime de tráfico, e, na sua casa, diante da apreensão de relevante quantidade de drogas, além de simulacro de arma de fogo, resta evidenciada a sua dedicação à atividade criminosa, o que obsta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006”. (Acórdão 1672873, 00000447820228070001, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 2. De acordo com o STJ, é possível a utilização de registro de ato infracional para afastar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 quando demonstrado que o agente tem inclinação para a prática de atividades criminosas. Precedentes. [...]”. (Acórdão 1397674, 07284772220208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] 3. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que o acórdão impugnado se encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 2.209.211/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe 14/3/2023).[...]”. (AgRg no HC n. 808.798/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.) “[...] 2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, o indeferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas está em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, firmada no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, em que sou Relatora para o acórdão, pois foi destacado pelo Juízo sentenciante, ao afastar o redutor, que o Agravante "ostenta diversos registros infracionais contínuos e contemporâneos (2018 a 2020), de acordo com ele próprio, por ilícito idêntico ao tratados nestes autos, inclusive permaneceu internado pelo total de um ano e meio", ou seja, a prática de atos infracionais graves, em período de tempo próximo ao delito, ocorrido em junho de 2022. [...]”. (AgRg no HC n. 811.454/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) “[...] 7. No que tange ao segundo paciente, deve ser mantida a pena fixada na origem (5 anos de reclusão), pois a minorante foi afastada com fundamento na apreensão de expressiva quantidade de droga e em razão deste possuir diversas passagens pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico, colhendo-se de sua folha de antecedentes que se tratam de feitos recentes (anos de 2019 e 2020), mesmas circunstâncias que justificaram a fixação de regime imediatamente mais gravoso, o fechado, não havendo manifesto constrangimento ilegal. [...]” (HC n. 780.953/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) Assim, em princípio, não há falar em contrariedade ao texto expresso da lei penal, pois a aplicação da referida minorante pressupõe, como já pontuado, que o agente não se dedique às atividades criminosas. Ressalta-se que, nos termos da jurisprudência, a liminar em sede de Revisão Criminal, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada, é medida excepcional, apenas deferida quando for possível, de plano, verificar a plausibilidade da alegação. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLAUSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. I - A liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada. II - In casu, ausente a plausibilidade jurídica do alegado, na medida em que o acolhimento da pretensão revisional demandaria incursão nas provas dos autos. III - Por fim, a negativa da liminar requerida foi devidamente fundamentada, não se mostrando cabível, neste momento, a avaliação aprofundada dos temas suscitados pelo agravante, uma vez que demandaria análise meritória, o que será feito, no momento oportuno quando do julgamento da Revisão Criminal. Agravo regimental desprovido.” (AgRg na RvCr n. 5.560/DF, relator Ministro Felix Fischer, 3a Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 2/3/2021). Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra o requisito do fumus boni iuris necessário para suspender a eficácia da decisão condenatória atacada. Nesse contexto, as questões postas deverão ser detidamente analisadas por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, §5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador